Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600619-19.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600619-19.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600619-
19.2024.6.16.0119, que acolheu o parecer ministerial e julgou improcedente a representação
eleitoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil. (Representação formulada por Coligação "O Progresso Continua" neste ato por
intermédio de seu representante Sr. Fábio Antônio Maximiano de Souza, em face de perfil anônimo
indicado na inicial, alegando, em síntese, que o perfil da rede social representado ultrapassou a
crítica e criou um fato sabidamente inverídico, e ofensivo (degradante) para atacar o candidato ao
pleito majoritário, Paulinho Branco, nos termos do o artigo 27, §1º, artigo 28, §6º e artigo 38, §1º,
todos da Resolução nº 23.610/19. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/10/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO - "O PROGRESSO CONTINUA" (PSD,
PODEMOS, PDT e UNIÃO) SAPOPEMA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PERFIL REDE SOCIAL (RECORRIDO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465424
14/04/2025
13:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44465424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.627

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600619-19.2024.6.16.0119 – Sapopema –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COLIGAÇÃO - "O PROGRESSO CONTINUA" (PSD, PODEMOS, PDT e
UNIÃO) SAPOPEMA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PERFIL REDE SOCIAL
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
E ANÔNIMA. CRÍTICAS A CANDIDATO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MULTA.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "O Progresso Continua" contra a sentença que julgou
improcedente a Representação por Propaganda Eleitoral Negativa e Anônima, movida em face de perfil
anônimo no Instagram e website.
2. A Recorrente alega que as publicações atacam a honra do candidato, divulgam fake news e violam a
legislação eleitoral por serem anônimas. Requer a remoção do conteúdo e a aplicação de multa.
3. O Juízo a quo entendeu que o conteúdo, embora crítico, está amparado pela liberdade de expressão, não
configurando propaganda ilícita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44465424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a publicação, que contém críticas
sobre a usina de asfalto e a pedreira,
pertencentes ao Prefeito, configura propaganda
eleitoral negativa;
(ii) saber se é possível determinar a identificação
do responsável pelo perfil anônimo na rede
social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente e pela Resolução TSE n.º 23.610/2019, permite
manifestações críticas no âmbito político, desde que não ultrapassem o limite do razoável e não envolvam
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
6. Ainda que as publicações sejam críticas e possam causar desconforto, elas se mantêm dentro dos limites
do debate político, sem configurar fake news ou ataque à honra do candidato.
7. A legislação eleitoral (Lei n.º 9.504/1997, art. 57-D) veda o anonimato, e a falta de identificação imediata
do autor da postagem não justifica, por si só, a remoção do conteúdo ou a requisição de dados do usuário
(Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 38, § 2º).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: A crítica política veiculada em rede social, ainda que anônima, não configura
propaganda eleitoral negativa ilícita quando não ultrapassa os limites da liberdade de expressão, sem a
disseminação de fatos sabidamente inverídicos.
Dispositivos relevantes:
Constituição Federal, art. 5º, IV
Lei n.º 9.504/1997, art. 57-D
Resolução TSE n.º 23.610/2019, arts. 9º-C, 38, § 2º
Jurisprudência relevante:
TSE, Representação n.º 060146731, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02/10/2022
ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 21/06/2018
RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024.

Num. 44465424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “O Progresso Continua” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR, que julgou improcedente a
representação proposta pela recorrente.
Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Negativa proposta pela
Coligação “O Progresso Continua” em face do perfil anônimo em face do perfil anônimo:
https://www.instagram.com/expondopaulinhobranco/?igsh=MXJjNjkyNHd1N3JpbQ%3D%3D
e
https://ibaitisapopemaunid.wixsite.com/expondo?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYdOK7SNC
Wdwvy0GVLsSNNDQ8ej5XSOIJOyH7SnOvmTlUei36u17oIJZpw_aem_HjC5jUCKqd4Z8xNOdoR
3Vg.
Na sentença (id. 44133470), o MM. Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva concluiu pela
improcedência da demanda sob o argumento de que o conteúdo divulgado, embora tenha
alegado ser ofensivo à honra do candidato, não se mostrou abusivo, desinformativo ou mesmo
incitador de violências ou de intolerâncias, estando acobertado pela liberdade de expressão.
No recurso interposto em id. 44133475, a recorrente sustenta que as publicações foram
realizadas por um perfil anônimo, violando diretamente a legislação eleitoral, uma vez que a
ausência de identificação do responsável pelo conteúdo ofensivo impede a responsabilização,
desrespeitando o princípio da transparência e lisura do pleito. Afirma que, além do anonimato, as
postagens contêm fatos sabidamente inverídicos, pois as publicações associaram o candidato
Paulinho Branco a práticas ilícitas e imorais, como a degradação ambiental, sem qualquer
respaldo na realidade. Requer o provimento do recurso para (i) reconhecer a prática de
propaganda eleitoral negativa e anônima, determinando a remoção imediata das publicações e a
exclusão dos perfis responsáveis; (ii) condenar o representado ao pagamento de multa, nos
termos do artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
O Ministério Público em primeiro grau declinou da manifestação (id. 44133483).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44143064) entendendo que os
conteúdos impugnados não apresentaram caráter abusivo, desinformativo ou incitador de
violência ou intolerância que justifiquem a intervenção desta Corte, razão pela qual manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44143064).
É o relatório.

Num. 44465424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42

VOTO

II.I. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 04/10/2024, (id. 44133473) e
o recurso eleitoral foi protocolado no dia 05/10/2024. (id. 44133474).
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "O Progresso Continua"
em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta pela recorrente por propaganda negativa e anônima.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça recursal, o recorrente requer
"a integral procedência da ação com aplicação de multa". Portanto, ante o pedido de aplicação de
multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
No mérito, sustenta a Coligação "O Progresso Continua", ora recorrente, que os perfis
"https://www.instagram.com/expondopaulinhobranco/?igsh=MXJjNjkyNHd1N3JpbQ%3D% 3D" e
"https://ibaitisapopemaunid.wixsite.com/expondo?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYdO
K7SNCWdwvy0GVLsSNNDQ8ej5XSOIJOyH7SnOvmTlUei36u17oIJZpw_aem_HjC5jUCK
qd4Z8xNOdoR3Vg" teriam divulgado, no Instagram, fato sabidamente inverídico e ofensivo em
face do candidato Paulinho Branco, como se infere da imagem abaixo:
Pois bem, acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes
na Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas: (...)

Num. 44465424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
b) pessoa natural, vedada: (...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada
propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que
observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.
Ainda, conforme artigo 9º-C da Resolução 23.610/2019, alterado pela Resolução nº 23.732/2024,
"é vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral".
Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, às ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
No caso em debate, a recorrente busca a identificação do responsável pelo perfil anônimo, bem
como a aplicação das multas legais.
Todavia, vislumbra-se a inexistência de propaganda eleitoral ilícita, havendo, outrossim, o regular
exercício da liberdade de expressão, opinião e crítica.
Com efeito, a publicação impugnada, cujo conteúdo integral está contido no id. 44133458
traz críticas ácidas ao candidato Paulinho, mas centrada em situações objetivas - não
negadas pela recorrente - sobre o "vazamento de piche nos mananciais da cidade" através
da usina de asfalto pertencente ao candidato, bem como a "chuva de pedras" decorrente
da Pedreira do mesmo candidato, que pode provocar desastre ambiental.
Desse modo, não há afirmações que ofendam a honra do candidato, mas cobrança sobre
as situações vivenciadas pelos moradores que se encontram nas proximidades da Usina
de Asfalto e da Pedreira, ambas de propriedade de Paulinho Branco.

Num. 44465424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
Nesse norte, destaca-se que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações,
dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. Inclusive, reitero que a propaganda
negativa não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente,
além da sátira e do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética
eleitoral.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.
No caso, as manifestações, a meu ver, constituem manifestações espontâneas sobre o cenário
político local, ainda que em tom crítico e incômodo para a recorrente, mas não chegam a
configurar abuso do direito de expressão.
Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que as postagens situam-se todas
no âmbito da crítica ordinária, que faz parte do processo democrático, não se vislumbrando a
configuração de propaganda eleitoral negativa apta a justificar a pretensão do recorrente.
De outro lado, independentemente do conteúdo das publicações e da possibilidade de divulgação
de propaganda eleitoral negativa - desde que nos limites legais - tanto a lei eleitoral (art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997) quanto a Constituição Federal (art. 5º, IV) garantem a livre manifestação do
pensamento, mas vedam, de forma absoluta, o anonimato, já que, como sabido, não existem
direitos absolutos.
Para reprimir este tipo de ilícito, a Lei nº 9.504/1997 permite expressamente a exclusão de
conteúdo agressivo anônimo a pedido de candidato ofendido, em face do provedor de conteúdo.
Veja-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
[...]
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais. (grifei)
Destarte, considerando que o direito à liberdade de expressão, em que pese tenha status de
direito fundamental, pode sofrer restrições legais, em especial quando aquele que ofende a honra
de outrem visa se proteger sob o véu do anonimato, a Justiça Eleitoral tem o dever de intervir e
coibir sua manifestação.
Entretanto, nos termos do art. 38, § 2º da Res.-TSE 23.610/2019, "a ausência de identificação
imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância

Num. 44465424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo de internet."
O art. 40 do mesmo diploma legal, por sua vez, autoriza a requisição de dados sobre o usuário ao
responsável pela guarda, mas desde que o ilícito seja demonstrado de plano, o que não é o caso
dos autos, como pontuado anteriormente, não se fazendo necessária, dessa forma, a intimação
do provedor responsável pela mídia social, a fim de que informe os registros de acesso e
elementos adicionais que possam contribuir para a identificação do usuário.
Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a remoção de conteúdo das redes
sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada quando claramente demonstrada a
ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo
somente deve ocorrer em situações de clara e evidente ilegalidade, sob pena de se criar um
ambiente de censura e tolhimento da liberdade de expressão" (TSE, Representação nº
060146731, DJe de 02/10/2022).
Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral tem decidido da
seguinte forma:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONTEÚDO
SATÍRICO.
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente",
contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de Edgar Bueno Neto.
1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por
meio de vídeo, com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida
identificação, o que contrariaria o art. 9º-B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença
impugnada entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo
manifestação legítima de opinião e sátira política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza
propaganda irregular por utilização de inteligência artificial sem identificação;
(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e
representa ataque à honra do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44465424 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º-B, exige que a utilização
de conteúdo multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja
devidamente identificada, com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a
lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda
foi elaborada com uso de inteligência artificial. Trata-se de vídeo humorístico com
montagem visível, sem distorção significativa da realidade, não comprometendo o
equilíbrio das eleições.
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme
jurisprudência consolidada, desde que não envolva disseminação de notícias falsas
ou ataques à honra. Como reconhecido pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público
Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites, sendo crítica legítima à
ausência de candidato em debate.
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser
livre e plural, com mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da
Resolução nº 23.610/2019 e no julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a
importância da liberdade de expressão no contexto político. (Grifei)
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A veiculação de vídeo jocoso relacionado a fatos verídicos,
ainda que utilizando técnicas de edição digital, não configura propaganda irregular
por suposto uso de inteligência artificial sem identificação, quando não há provas de
manipulação indevida do conteúdo, prevalecendo a liberdade de expressão."
Dispositivos relevantes citados
- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-B e 38.
- Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
- ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 21/06/2018.
- TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS, 30/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/10/2024.)
Desse modo, considerando que o conteúdo da postagem impugnada encerra livre e legítima

Num. 44465424 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
forma de exteriorizar o pensamento, situando-se nos limites das garantias constitucionais da
liberdade de expressão e direito de crítica, deve prevalecer a regra da menor interferência da
Justiça Eleitoral no debate democrático, consoante artigo 38, caput, da Resolução TSE nº
23.610/2019, já mencionado.
Isto posto, conheço do recurso eleitoral e, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a
representação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pela Coligação "O
Progresso Continua" e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença que
julgou improcedente a representação.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600619-19.2024.6.16.0119 - Sapopema -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: COLIGAÇÃO -
"O PROGRESSO CONTINUA" (PSD, PODEMOS, PDT E UNIÃO) SAPOPEMA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: PERFIL REDE
SOCIAL - Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP317372, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, JESSICA LONGHI - SP346704,
SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436-A

Num. 44465424 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:09:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413092211900000043408966
Número do documento: 25041413092211900000043408966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2025 14:25:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025